Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Chamo o feito à ordem para efeito de REAPRECIAR a decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal apresentado pela parte ora agravante. Em primeiro lugar, rejeito o pedido de redistribuição do presente agravo de instrumento, porquanto, a par de não verificar a conexão, a reunião de processos é facultativa e decorre de juízo de conveniência do órgão, conforme jurisprudência assente do c. STJ. Nesse sentido: REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015. Destaco, outrossim, que a reunião pretendida, na instância revisora, tem a inconveniente consequência de engessar o entendimento sobre a matéria, vinculando liminares a um único gabinete e o mérito do recurso a uma única Turma. É salutar a discussão mais ampliada, notadamente ao se considerar que, exaurida a competência da Turma Recursal, o único recurso possível é o Recurso Extraordinário, cujo cabimento é bastante restrito. Assim, INDEFIRO o pedido de redistribuição. Passo à REAPRECIAÇÃO do pleito de antecipação da tutela recursal. Para tanto, cumpre reanalisar, primeiramente, a probabilidade do direito da agravante, nos moldes do art. 300 do CPC. A partir das informações trazidas no PJE 0700764-41, verificou-se a superveniência de alguns fatos, elencados a seguir: (a) o deferimento da liminar em favor de diversos candidatos; (b) o reconhecimento, pela 1a Turma Recursal, da necessidade de reunião dos agravos de instrumento para julgamento conjunto, assim como da prevenção do Juiz João Luís Fischer Dias; (c) a determinação de suspensão da matrícula para o curso de formação em decisão judicial proferida na data de 01/06/2020 para efeito de tomada de providências de republicação e reclassificação dos candidatos; (d) o descumprimento, por parte da banca, da decisão que ordenou a suspensão da matrícula no curso de formação, cujo prazo se encerra em 04/06/2020. Vale destacar os argumentos apresentados no sentido de que, determinada a anulação da questão impugnada, o valor de cada questão válida subiria de 2,35 pontos para 2,5 pontos, pelo redimensionamento da pontuação total (40,00 pontos) entre as questões mantidas (16 questões não anuladas). Nesse cenário, a quantidade de acertos por obtida pela parte agravante na prova objetiva seria suficiente para que atingisse a nota de corte necessária para a aprovação na prova objetiva. Bem ainda, apresentam-se alegações de que – com o recálculo do valor de cada questão válida, a partir da anulação de mais uma questão – a nota de corte NÃO poderia ser modificada para 25,00 pontos (ou seja, não se poderia exigir o acerto de 10 questões; 10 x 2,5 = 25,00). Isso porque o Edital Normativo previa que o mínimo para aprovação seria de 24,00 pontos, valor este que não poderia ser ultrapassado. Observa-se, na espécie, que a parte ora agravante logrou ser aprovada em todas as fases posteriores (prova discursiva, exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa) – situação possível diante das peculiaridades fáticas do presente concurso (republicação da lista de aprovados na prova objetiva após a realização das fases subsequentes). No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo pressuposto para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), verifica-se que o curso de formação, no qual se pretende a matrícula, tem seu prazo de inscrição encerrado na data de hoje, 04/06/2020, o que denota a urgência da postulação. As especificidades do presente feito justificam a aplicação da denominada teoria ou “regra da gangorra”, trabalhada pela moderna doutrina processualista civil, segundo a qual se mostra adequado prestigiar a análise do requisito do perigo de dano de difícil reparação, ainda que não evidenciado o mais alto grau de probabilidade do direito pleiteado. Nesse descortino, tenho que resta justificada a concessão parcial da tutela vindicada pela agravante, a qual, no entanto, deverá ser condicionada à comprovação de determinadas circunstâncias (abaixo elencadas), sob pena de inviabilizar-se a participação da candidata do curso de formação, ainda durante a sua ocorrência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação PARCIAL da tutela recursal pretendida, a fim de AUTORIZAR A MATRÍCULA IMEDIATA DA AGRAVANTE no curso de formação, a ser realizado na modalidade online no período de 08 de junho a 22 de junho de 2020, sem prejuízo de posterior revogação da tutela. Ficam a AGRAVANTE e a AGRAVADA IBRAE intimadas a COMPROVAR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, que, com o recálculo do valor de cada questão válida, resultante da anulação pretendida: (a) a nota obtida pela agravante estaria superior à nota de corte estabelecida para a fase objetiva, consideradas as previsões editalícias; (b) a posição/classificação da agravante estaria dentro da quantidade das vagas para participação do curso de formação, conforme sua especialidade. O descumprimento pela AGRAVANTE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na sua exclusão do curso de formação, ainda durante sua ocorrência. O descumprimento pela AGRAVADA IBRAE da determinação acima, no prazo assinalado, importará na incidência de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual poderá ser revista e/ou majorada. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem.